Tribunal: STF
Processo: Rcl 78835
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda. contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5074649-64.2025.8.21.7000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, ao indeferir o efeito suspensivo pleiteado pela ora reclamante, manteve a determinação de retirada de matéria jornalística veiculada no sítio eletrônico da reclamante.



    Narra a reclamante ter veiculado reportagem envolvendo denúncia de violência doméstica contra muler supostamente praticada por pessoa pública do ramo artístico, em função de entrevista concedida pela própria vítima. Relata que o beneficiário ajuizou ação visando a retirada do conteúdo noticiado, tendo o juízo de primeiro grau deferido o pedido liminar formulado para o fim de determinar a exclusão do conteúdo. Afirma que interpôs agravo de instrumento em face desta decisão, porém o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Alega que a matéria jornalística objeto da presente reclamação “repercutiu a reportagem anterior apresentada pelo Portal IG, destacando que a ex-companheira se sentia vítima de violência financeira, porque abandonou o seu emprego para trabalhar com o demandante e ainda, narrou sobre as agressões físicas, sobre ‘me atirou um celular na perna’” (doc. 1, p. 6).



    Aduz a reclamante que a decisão reclamada, ao manter a determinação de remoção do conteúdo, configura censura prévia na medida em que proferida sem o devido contraditório. Argumenta, ainda, que a decisão reclamada está fundada no fato de a suposta vítima não ter formalizado registro criminal acerca das supostas agressões sofridas, o que não pode impedir a circulação da notícia, mormente em se tratando de relato prestado pela ex-esposa do beneficiário, que é ator televisivo, sendo, assim, pessoa pública.



    Afirma que a decisão reclamada considerou ainda decisão judicial anterior pela qual a suposta vítima teria sido proibida de realizar postagens em suas redes sociais mencionando o nome do ora beneficiário. Alega, no ponto, que “eventual decisão judicial que censurasse a entrevistada de falar o nome dele NÃO vincula terceiros, como são os jornalistas atrelados às matérias em questão, sendo certo que, se houve quebra deste comando judicial que NÃO vincula a imprensa, deveria o noticiante dirimir eventuais danos à sua imagem contra quem de direito, pois os veículos tão e somente repercutiram FALAS PÚBLICAS de sua ex-companheira” (doc. 1, p. 7).



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, “impedindo a remoção liminar do conteúdo jornalístico” (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações disponibilizadas nos documentos 28 e 29, verifica-se que as partes firmaram acordo na origem, com a anuência da ora reclamante. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 9 de outubro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente